Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM NOS ENDEREÇOS ENCONTRADOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA BUSCA E APREENSÃO E A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de devida fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade. Rejeita-se a preliminar.
2. A busca e apreensão do bem na ação respectiva é condição especial ou pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito, ainda mais porque o §3o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 determina a citação, tão-somente, após a efetivação da apreensão do bem.
3. Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a busca e apreensão e citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, mas se manteve inerte, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido.